Tribunal: TJES
Processo: 5001120-56.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-56.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO PIRES RAMOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5001120-56.2021.8.08.0002

APELANTES: PAULO PIRES RAMOS E GILDA DE OLIVEIRA PEREIRA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENHORA. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Pires Ramos e Gilda de Oliveira Pereira Ramos contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de penhora proposta em face do Banco do Brasil S/A, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual. Os autores alegam impenhorabilidade de imóvel rural onde residem e retiram seu sustento, nos termos do Tema 961 do STF. O juízo de origem entendeu pela aplicabilidade da exceção de pré-executividade no processo de execução e baseou-se na proteção ao bem de família prevista no artigo 833, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao fundamentar a sentença com base na impenhorabilidade de bem de família quando a causa de pedir se refere à impenhorabilidade de pequena propriedade rural; (ii) determinar se é possível o ajuizamento de ação autônoma para alegação da impenhorabilidade, independentemente de arguição por exceção de pré-executividade nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença afronta o princípio da adstrição, previsto no artigo 141 do CPC, ao decidir com fundamento diverso do pedido formulado na petição inicial, configurando julgamento extra petita.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado pode reconhecer pedidos implícitos a partir da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, desde que tal conclusão decorra do objeto essencial da demanda. No caso, restou claro que a pretensão referia-se à impenhorabilidade de pequena propriedade rural, e não ao bem de família.

5. A alegação de impenhorabilidade em ação autônoma é juridicamente possível, conforme precedentes do STJ, não sendo obrigatória sua dedução exclusivamente por exceção de pré-executividade ou simples petição nos autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se julgamento extra petita quando a sentença decide com fundamento diverso do pedido formulado na petição inicial, violando o princípio da adstrição.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser arguida em ação autônoma, independentemente da dedução por exceção de pré-executividade ou simples petição nos autos da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 322, § 2º; Lei 8.009/90; CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/08/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1.159.127/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2018; AgInt no REsp 2.071.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2023; TJSP, Apelação Cível 1000531-17.2024.8.26.0103, Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, julgado em 25/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO PIRES RAMOS E GILDA DE OLIVEIRA PEREIRA RAMOS
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10830868), que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de penhora
proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante ausência de interesse na modalidade utilidade.

Em suas razões recursais (ID 10830870), os recorrentes alegam, em resumo, i) a nulidade da sentença diante do julgamento
extra petita,
pois os fatos narrados na inicial se referem à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, enquanto foi adotada fundamentação na sentença acerca da impenhorabilidade do bem de família; ii) somente haveria a ausência de interesse processual se nos autos da execução já houvesse decisão sobre a impenhorabilidade do bem, o que não foi feito ainda; iii) a ausência de citação de todas as partes no feito executivo prejudica a apreciação da impenhorabilidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 10830876, pelo desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação declaratória de nulidade de penhora
proposta por
PAULO PIRES RAMOS E GILDA DE OLIVEIRA PEREIRA RAMOS
, ora apelantes, em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, visando a desconstituição da penhora realizada na propriedade deles nos autos da execução de título extrajudicial nº. 0002446-44.2018.8.08.0002.

Para tanto, alegam que figuram como fiadores na cédula de crédito bancário nº 028.106.477 e que a devedora principal se tornou inadimplente, resultando no ajuizamento da referida execução em face dela e dos requerentes.

Nesse passo, afirmam que o imóvel penhorado naqueles autos se trata de imóvel rural, de onde retiram seu sustento e residem, qualificando-se assim como pequena propriedade rural, sendo, portanto, impenhorável, conforme tema 961 do Supremo Tribunal Federal.

Ao receber a exordial, o julgador singular proferiu despacho determinando a intimação da parte autora para informar a necessidade da propositura desta demanda, sob pena de extinção pela inadequação da via eleita, por compreender ser possível a apresentação de exceção de pré-executividade nos próprios autos da execução.

Devidamente intimados, os requerentes esclareceram que, em atenção a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte comprove a habitação e a retirada do sustento familiar do imóvel para restar reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sendo que tais requisitos dependem de dilação probatória, com oitiva de testemunhas, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.

Na sequência, foi proferido novo despacho
assegurando a possibilidade do procedimento da presente demanda, ainda que fosse possível alegar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural por meio de simples petição na execução
, oportunidade na qual foi determinada a intimação dos requerentes para instruírem o pedido de assistência judiciária gratuita.

Após a juntada dos documentos para subsidiar seu pedido de justiça gratuita e a juntada da certidão de registro do imóvel objeto da lide, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
o pedido dos autores está vinculado à
nulidade da penhora de um bem que alegam ser de família
, protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC. Contudo, importante ressaltar que a questão da impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser perfeitamente alegada no processo de execução, conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência
”.

Analisando detidamente os autos, adianto que o recurso merece provimento. Explico.

É cediço que, na forma do artigo 141 do CPC,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sob outro prisma, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Aliás, a mesma Corte Superior possui firme posicionamento de que inexiste julgamento
extra petita
quando o julgamento representar decorrência lógica daquilo que se pretende com o ajuizamento da ação e se extrai mediante uma análise lógico-sistemática da peça vestibular, ainda que o requerimento não conste expressamente da parte “dos pedidos” (AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

É de bom alvitre registrar que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

No caso dos autos, ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, denota-se que a parte autora requereu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e não do bem de família.

Logo, tenho por configurado o julgamento
extra petita,
o que, por si só, já seria motivo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a primeira instância, diante da impossibilidade de aplicação da causa madura já que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

Outrossim, merece relevo que “
a alegação de impenhorabilidade com base na lei 8.009/90
pode
ser alegada a qualquer tempo, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido invocada nos embargos do devedor, podendo ser analisada em exceção de pré-executividade
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.159.127/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.).

Portanto, a possibilidade de arguição da impenhorabilidade da pequena propriedade rural nos próprios autos da execução não representa, a meu ver, uma obrigatoriedade, inexistindo, a impossibilidade de alegação em ação própria quando não deduzida em momento anterior. Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que em ação autônoma de nulidade de penhora, não apreciou o pedido apenas em razão da preclusão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS JÁ PREVIAMENTE DISCUTIDA EM OUTRAS OPORTUNIDADES. AINDA ASSIM, EXAMINADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECORRENTE BUSCA POSTERGAR A DISCUSSÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. 2. A Corte estadual, ao negar provimento ao recurso do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, porquanto já afastada por decisão anterior, e não questionada pela parte no momento oportuno. Decisão em consonância com a orientação desta Corte Superior.
3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.071.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

A propósito, cito, ainda:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL
. PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL DOS AUTORES, GRAVADO POR HIPOTECA, É IMPENHORÁVEL. Sentença de procedência com apelo do requerido. Apelo conhecido ante a impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inconformismo justificado em parte.
Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada visto que a medida escolhida pelos autores é adequada à pretensão almejada e que não havia possibilidade de resolução do problema sem o seu ajuizamento. Desnecessidade de dedução da pretensão por exceção de pré-executividade ou petição nos autos da execução, como sugerido pelo requerido
. Imóvel impenhorável posto que os autores comprovaram que se trata de pequena propriedade rural na qual trabalham para tirar seu sustento. Verbas de sucumbência, todavia, devidas pelos autores eis que o ajuizamento da ação decorreu da necessidade de declarar impenhorável imóvel oferecido por eles próprios como garantia de pagamento de cédula de crédito bancário, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada apenas neste aspecto, mantida a procedência da ação. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000531-17.2024.8.26.0103; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024) (TJSP; AC 1000531-17.2024.8.26.0103; Caconde; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 25/10/2024)

Logo, considerando os fundamentos apresentados, entendo que
a sentença ora em análise deve ser ANULADA
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 14:49:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55360605022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.